Tribunal: TJSP
Processo: 0002548-56.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Ação possessória – Alegação de prescrição aquisitiva – Matéria que não foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo "a quo", porquanto não aventada pela parte requerida em sua peça defensiva - Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – A despeito do alegado pelo requerido, a a prova técnica elaborada pode concluir, de maneira satisfatória, o esbulho praticado, cuja conclusão,

Ementa:
Apelação – Ação possessória – Alegação de prescrição aquisitiva – Matéria que não foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo "a quo", porquanto não aventada pela parte requerida em sua peça defensiva - Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – A despeito do alegado pelo requerido, a a prova técnica elaborada pode concluir, de maneira satisfatória, o esbulho praticado, cuja conclusão, diga-se, foi corroborada pelos testemunhos colhidos – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.